Tribunal: TJDFT
Processo: 0004371-36.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004371-36.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JACSYMON FONSECA MAGALHAES RECORRIDOS: ALAN CARLOS MESQUITA DOS SANTOS, ALICE MESQUITA WESCHENFELDER, DORALICE SILVERIO DE MESQUITA, JEFERSON BATISTA WESCHENFELDER, MARCOS VENÍCIOS SILVÉRIO MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LIPOASPIRAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÓBITO DA PACIENTE EM DECORRÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO. PENSÃO MENSAL DEVIDA À FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 2. O entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é de que a obrigação do médico, especificamente na cirurgia plástica estética, é de resultado, e não de meio, tendo em vista que o cirurgião assume o compromisso de melhorar a aparência do paciente. Embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva, cabendo-lhe, todavia, comprovar que os danos supostamente suportados pelo paciente, advieram de fatores alheios à atuação do profissional. E, caso o resultado pretendido não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, com inversão do ônus da prova, de modo que cabe ao profissional elidi-la, de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico. 3. Demonstrado que houve imperícia por parte do réu, que, durante o procedimento cirúrgico, perfurou o fígado da paciente, ocasionado uma grave hemorragia, sendo esta a causa do óbito, restam presentes os requisitos que ensejam o reconhecimento da responsabilidade subjetiva do profissional médico. 4. Evidenciados a conduta e o resultado, bem como o nexo de causalidade entre ambos, e ainda o fato de o réu não ter se desincumbido do ônus de demonstrar fato que pudesse elidir a sua responsabilidade civil, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, conclui-se que há o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos. 5. A morte prematura de um ente querido, causada por erro médico, gera um sofrimento imensurável em sua família, sendo que, nesses casos, o prejuízo é presumido, porquanto a perda de entes queridos enseja, por si só, a reparação do dano em detrimento da esfera psíquica das pessoas, atingindo-lhes diretamente o equilíbrio emocional. 6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. Conforme estabelece o art. 948, do CC, é possível a fixação de indenização consistente "na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima". É devido o pensionamento mensal pleiteado pela filha menor, pois se presume sua dependência, devendo ser fixado no valor de dois terços (2/3) do salário mínimo até a data em que esta completar vinte e quatro (24) anos, para que se atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 9. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da parte ré não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, do mesmo diploma legal, pugnando pela distribuição ordinária do ônus da prova; c) artigos 7o, 369, 370 e 442, todos do Código Adjetivo Civil, ao indeferir a produção de prova testemunhal oportunamente requerida, o que enseja violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; d) artigos 186, 927 e 951, todos do Código Civil, e 14, § 4o do CDC, defendendo que não houve a comprovação da culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para seja civilmente responsabilizado como o pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos; e) artigos 17 e 18 da Lei 3.268/1957, sob o argumento de que fez inúmeros cursos de especialização, bem como realizou cerca de milhares de lipoaspirações, de modo que é completamente equivocada a afirmação de que o médico não poderia realizar o procedimento cirúrgico em questão. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 7o, 369, 370, 373, 442, todos do Código Adjetivo Civil, 186, 927 e 951, todos do Código Civil, e 14, §4o do CDC, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos 17 e 18 da Lei 3.268/1957, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030